Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737794-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS AGRAVADO: JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O agravante alega que postulou fosse determinada a desocupação do imóvel pelo agravado, sob pena de despejo coercitivo, em razão da inequívoca extinção do contrato de locação firmado entre as partes. Sustenta que o rol de hipóteses de despejo liminar, previsto no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991, não é taxativo, podendo o juízo, atendidos os pressupostos legais, valer-se do art. 300, do CPC, para conceder a antecipação de tutela em ação de despejo. Informa que notificou extrajudicialmente o agravado acerca do desinteresse na renovação da locação e solicitou-lhe a devolução do imóvel na data originalmente prevista para a extinção do contrato, ou seja, em 31/1/2020. Pleiteia a desocupação imediata do imóvel para que possa firmar contrato de locação com novo interessado, mediante caução e pagamento pontual dos aluguéis. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas da justiça sem prejudicar o seu sustento e de seus familiares, pois encontra-se desempregado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja expedido mandado determinando o imediato despejo coercitivo do agravado, bem como seja concedida a gratuidade judiciária. Ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge dos possíveis prejuízos financeiros que adviriam ao locador, em face do não pagamento dos aluguéis pelo locatário. Entretanto, para a concessão do efeito suspensivo, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à relevância da argumentação recursal alegada nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. A concessão de liminar na ação de despejo, na hipótese do art. 59, inciso IX, do §1o, da Lei 8.245/1991, depende de o contrato estar desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mencionada Lei, o que não se verifica ante a fiança prestada, conforme se observa na cláusula vigésima segunda do contrato de locação firmado entre as partes. Destaque-se, ainda, que o dispositivo legal citado prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que seja prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, o que também não se verifica no presente caso. Portanto, não restando comprovados, de plano, os requisitos legais para possibilitar a concessão do efeito suspensivo, inviável a concessão da liminar pretendida. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, primeiramente, deve-se registrar que, embora seja admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, a concessão do benefício produz efeitos ex nunc, a partir do pedido. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, o agravante alega que não tem como arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento. Da análise dos autos, verifica-se que foram juntados documentos que, à primeira análise, parecem aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários com saldos pouco expressivos, declaração de isenção de imposto de renda, comprovante de recebimento do auxílio emergencial do Governo Federal, bem como a declaração de pobreza. Resta demonstrada, ao menos à primeira vista, a verossimilhança da condição de hipossuficiência declarada, devendo ser deferida a gratuidade pretendida. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo e concedo ex pronto o benefício da gratuidade judiciária ao recorrente. Intime-se o agravado, pessoalmente, para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator